Tribunal: TJMT
Processo: 0007973-12.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL 0007973-12.2014.8.11.0041
RECORRENTE: Carlos Eduardo de Miranda Coene
RECORRIDO: Fundação Professor Carlos Augusto Bittencout
Vistos, etc.
A Defensoria Pública informa na movimentação ID 34468953 que não foi possível localizar o Recorrente, a fim de cumprir a decisão que determina a comprovação da hipossuficiência.
Diante disso, promova-se a intimação pessoal do Recorrente, para comprovar, de forma clara, a hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, §2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI